Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo Consignado. Descontos em folha comprovados. Inscrição no scr-bacen. Anotação indevida de inadimplência. Dano moral in re ipsa. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta a ilegalidade da inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, ao argumento de que há comprovação de quitação de todas as parcelas até então vencidas do empréstimo, de modo que seria a inscrição seria indevida e apta a ensejar dano moral presumido. Alega, ainda, que a inexistência de outras inscrições e a impossibilidade de obter certidão negativa junto ao Bacen reforçam a caracterização do dano moral. Requer, ao final, a reforma da sentença, para determinar a exclusão de qualquer registro vinculado ao seu CPF junto ao SCR, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a alegada ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. No mérito, a controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida inscrição do autor no SCR, bem como se tal circunstância é apta a ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. Não merece acolhimento a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O recorrente impugna a sentença apresentando razões pelas quais entende ser devida a procedência do pedido inicial, inexistindo óbice na pretensão de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
6. Observa-se que o autor/recorrente ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência de débito, ao argumento de desconhecer o contrato de crédito pessoal com consignação em folha no 20231238929, vinculado ao banco recorrido. Todavia, o juízo de origem reconheceu a validade da cessão de crédito operada entre a instituição financeira originalmente contratada (BRB) e a requerida.
7. Incumbe às instituições financeiras o dever de prestar informações sobre as operações de crédito para posterior inclusão no SCR, o que ocorre para viabilizar o monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN no 5.037/2022), sendo registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, bem como apontado se houve pagamento ou se há dívida vencida, de modo que os bancos e demais instituições financeiras possam avaliar a capacidade de pagamento do cliente e sua pontualidade. Nesse aspecto, ressalta-se que, a priori, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para tanto.
8. Cumpre salientar que o STJ possui entendimento segundo o qual, embora o sistema SCR não constitua um cadastro restritivo tradicional, pode assumir esse caráter em certos aspectos, uma vez que suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir a concessão de crédito, mediante avaliação da capacidade de pagamento do consumidor (AREsp 2898289/SE).
9. No caso, verifica-se do Comprovante de Contratação do Crédito Consignado 20231238929 (ID 82972233), que a parcela do empréstimo perfaz o montante de R$ 2.209,87. Dos contracheques juntados aos autos (IDs 82972240 a 82972250), depreende-se a realização de descontos mensais no valor de 2.209,87. Com efeito, a instituição financeira recorrida não demonstrou a inadimplência do consumidor, a fim a legitimar a inclusão de tal informação no SCR (IDs 82972157 e 82972158), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. Registre-se que, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto no 28.195/07, o recolhimento e o repasse dos valores relativos a empréstimos consignados são de responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela folha de pagamento. Portanto, eventual atraso ou repasse a menor não pode ensejar prejuízo ao consumidor. Verificada a inclusão indevida de dados do consumidor no referido sistema, ante os regulares descontos do empréstimo em sua folha de pagamento, a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos morais, que possuem natureza in re ipsa, conforme precedente desta Turma Recursal (Acórdão 1407742).
11. No que concerne ao quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da natureza da conduta, da extensão do dano, bem como considerando os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, revela-se adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida: (i) a promover a exclusão da anotação de inadimplência vinculada ao CPF do autor/recorrente junto ao SCR; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros moratórios pela taxa legal a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Decreto no 28.195/2007, art. 20, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AREsp 2898289 / SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 30/10/2025; TJDFT. Acórdão 1407742, 0705274-76.2021.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 24/03/2022.